Tribunal: TJES
Processo: 0005391-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005391-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005391-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA, LUHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRESCRIÇÃO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
PARA RECORRER EM LIBERDADE – INCABÍVEL - APELAÇÃO EM FACE DE DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhida a preliminar em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, assim, extinta a punibilidade dos apelantes JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA E LUHAN SOUZA DA SILVA, em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal. .2. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Não se mostra possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente
3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005391-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA, LUHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime capitulado no artigo 288 do Código Penal.

Verifica-se, de início, que o magistrado fixou o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) em
01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão.

Primeiramente, a denúncia foi recebida no dia 15 de maio de 2013 (fl. 463), em 30 de outubro de 2017 os recorrentes foram pronunciados e em 14 de março de 2019 a pronúncia foi confirmada, sendo estes os marcos interruptivos averiguados.

Constata-se que a sentença foi proferida em 19 de abril de 2023, sendo a pena aplicada aos recorrentes, no crime previsto no artigo 288 do Código Penal, de
01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão
, aplicando-se, assim, ao presente caso, o disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal, ou seja, a prescrição ocorre
em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual ou sendo superior não exceda a 02 (dois) anos.

Portanto, acolho a preliminar em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, assim,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA E LUHAN SOUZA DA SILVA, em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, ao mínimo legal dos crimes pelos quais foram condenados os recorrentes, nota-se que a pena-base do crime de Homicídio consumado foi fixada em
21 (vinte e um anos) anos de reclusão para ambos os apenados, ora recorrentes
, ao serem negativadas três circunstâncias judiciais, todas devidamente fundamentadas.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, prescrita a pena imposta aos apelantes em relação ao crime previsto no 288 do Código Penal, resta totalizada a pena em 23 (vinte e três anos, 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, acerca do pedido defensivo dos réus recorrerem em liberdade.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Verifica-se que os recorrentes praticaram o crime no contexto da guerra do tráfico de drogas, para conquistar território e impor medo, assim devidamente demonstrado a periculosidade dos recorrentes responderem em liberdade.

Portanto, resta clara a necessidade da segregação cautelar dos apelantes para a manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES.1. Quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que o decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal 2. Em relação ao fumus comissi delicti, estão demonstrados indícios de autoria e materialidade, especialmente embasados nas investigações, consubstanciados na certidão de óbito, na guia de transferência do corpo para o Instituto Médico Legal e no laudo cadavérico, conforme destacado no decreto de prisão. Já quanto ao periculum libertatis, também demonstrado, haja vista a violência empregada, a saber, o espancamento da vítima por três pessoas munidas de pedaços de madeira, razão pela qual faleceu dias depois.3. A extrema crueldade do modus operandi empregado, capaz de abalar a ordem pública, demonstra a necessidade de acautelamento do recorrente, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.4. Recurso em habeas corpus improvido.(RHC n. 190.763/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso, apenas para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes JEFERSON RIBEIRO DE ALMEIDA E LUHAN SOUZA DA SILVA, em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.